Tribunal: TJMT
Processo: 1007323-13.2021.8.11.0037
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007323-13.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (RECORRENTE), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO), LEANDRO MARCANTONIO - CPF: 264.593.778-04 (ADVOGADO), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (REPRESENTANTE), FERNANDO DA SILVA MORAES - CPF: 034.937.441-45 (RECORRIDO), KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF - CPF: 051.025.591-41 (ADVOGADO), KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF - CPF: 051.027.371-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
INEXISTÊNCIA
DE BENS
PENHORÁVEIS
.
DEVER DA PARTE CREDORA
DE ESGOTAR OS MEIOS AO SEU ALCANCE PARA LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO DEVEDOR
.
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS NOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD.
PROCESSO EXTINTO
NA FORMA DO ART. 53, §4º, DA LEI N. 9.099/95
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Não

sendo

localizados
bens para
penhora
, o
processo
de execução ou cumprimento de sentença

deve
ser
extinto
,
cabendo

à

parte

credora

realizar
as
diligências

necessárias
para localização e indicação de patrimônio do devedor
,
não

podendo
transferir essa incumbência

ao
Poder
Judiciário
.

Em se tratando de cumprimento de sentença, é facultado ao credor
requerer o desarquivamento e prosseguimento do feito
se houver mudança na situação patrimonial do executado, indicando bens passíveis de constrição judicial.

2.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

3.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da
obrigação
, pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

Recurso

Inominado
:

1007323-13.2021.8.11.0037

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente
:

PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Recorrido
:
FERNANDO DA SILVA MORAES

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

requereu

cumprimento
de
sentença

em
face
FERNANDO DA SILVA MORAES

Sentença

proferida
no ID
178296506
/PJe
2
.
Concluiu
que
já

foram

realizadas

diligências
para a
localização
de bens
disponíveis
para
penhora
, todas infrutíferas, não podendo ser perpetuada a tramitação do
processo.

Extinguiu
o
feito

nos

termos
do art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95.

A parte credora interpôs Recurso Inominado no ID 178296508
/PJe
2
.
Sustentou que:
a)
é
indevida a extinção do feito, visto que ainda não se esgotaram tod
a
s as medidas executivas cabíveis; b) existem inúmeros outros mecanismos de buscas para a localização de bens do devedor
,
que o
J
udiciário ainda não aplicou no processo. Requereu o provimento do recurso para o prosseguimento
da
execução.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Não localização de bens do devedor.

Nos termos do art. 53, § 4º
,
da Lei 9.099/95, não sendo localizados bens para a formalização da penhora, o processo deve ser extinto,
cabendo a
parte credora as diligências necessárias para a indicação de bens disponíveis, não
podendo

tal
obrigação ser transferida para o Poder Judiciário.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXECUTADO NÃO LOCALIZADO - BENS DO EXECUTADO NÃO ENCONTRADOS - PROCESSO EXTINTO – ARTIGO 53, §4º DA LEI 9.099/95 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Diante da não localização do devedor e ausência de bens penhoráveis, a extinção do feito é medida que se impõe, diante da ausência de eficiência da prestação jurisdicional, nos termos do artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95. 2. Recurso c
onhecido e improvido. (N.U 1010699-86.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma
Recursal Única, Julgado em 02/05/2023,
publicado
no DJE 04/05/2023)

Referido dispositivo legal também se aplica no caso de cumprimento de sentença, consoante se colhe da
jurisprudênci
a:

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. APLICAÇÃO ADEQUADA DO ART.
53,
§ 4
º,
DA LEI N. 9.099 /95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, conforme determina expressamente o art. 53, § 4
º,
da Lei n. 9.099 /95, facultando-se ao credor retomar a execução se houver mudança na situação patrimonial do executado, indicando bens passíveis de constrição judicial. 2. Na hipótese, verifica que restaram
in
frutíferas as pesquisas de bens via RENAJUD, Receita Federal e Bacen, de forma que foram empreendidas diligências suficientes para justificar a extinção do processo. 3. O processo nos juizados especiais orienta-se pelos critérios da celeridade e economia processual, de forma que não pode permanecer indefinidamente ao aguardo de localização de bens do executado. 4. Recurso conhecido e improvido. sentença mantida por seus próprios fundamentos. a súmula de julgamento servirá de acórdão na forma do art. 46 da lei n. 9.099 /95. Sem condenação da recorrente ao pagamento das custas e honorários, em razão da ausência de contrarrazões.

(TJ-SP - RI: 00014455520208260001 SP 0001445-55.2020.8.26.0001, Relator: Daniela Claudia Herrera Ximenes, Data de Julgamento: 19/08/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 19/08/2020)
.

Desse modo, não obstante o Poder Judiciário possa contribuir na tentativa de localizar bens para a garantia do juízo,
com base no princípio da celeridade e objetivando dar fluidez aos trabalhos, em determinadas situações a realização destas buscas, principalmente em vários sistemas diferentes, pode sobrecarregar e atrasar substancialmente
a
entrega da prestação jurisdicional e inviabilizar outras atividades prioritárias.

Por isso
, compete à parte demonstrar que realizou todas as diligências ao seu alcance para somente depois requerer o auxílio do juízo,
indicando expressamente as medidas que pretende
.

No caso concreto, o juízo a quo realizou consultas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, todas sem êxito.

Desse
modo, se
não foram localizados
bens do devedor
para a garantia do juízo, o
feito
deve ser extinto,
na forma do art.
53, §4º, da Lei n. 9.099/95
.

Fica a ressalva de que, em se tratando de cumprimento de sentença, é facultado ao credor requerer o desarquivamento e prosseguimento do feito se houver mudança na situação patrimonial do executado, indicando bens passíveis de constrição judicial.

Portanto,
deve ser mantida a sentença que extinguiu
o processo.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
obrigação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024